Tribunal: CARF
Processo: 10907.720518/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10907.720518/2013-36 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.918 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
SEA FREIGHT LOGÍSTICA E TRANSPORTE INTERNACIONAL
LTDA. - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/04/2008
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE FUNDAMENTOS DA
IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão,
mas não pode deixar de analisar fundamentos ou elementos de prova utilizados
pelo contribuinte em Impugnação capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão, sob pena de cerceamento de direito de defesa e nulidade da decisão de
primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a nulidade da decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720518/2013-36
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.918 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720518/2013-36

Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$
5.000,00, por não prestar informação sobre a desconsolidação de carga transportada em veículo
procedente do exterior, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil,
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no
original):
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
(DRJ/Rio de Janeiro) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
meio do Acórdão no 12-94.821 - 4a Turma da DRJ/RJO (doc. fls. 092 a 097)1, manteve
integralmente a penalidade aplicada. A confecção da Ementa foi dispensada por aquele
colegiado, na forma da Portaria SRF no 2.724/2017.
Cientificada do julgamento em 23/02/2018, por meio Intimação ECOB no
110/2018, da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Paranaguá - PR, como se atesta
no Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 102), a recorrente apresentou
tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 106 a 130) em 02/03/2018, como se atesta no
Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 104).
Em seu Recurso, a agente de carga contesta a decisão de primeira instância
basicamente repisando o que já afirmara na Impugnação, alegando em síntese, que:
I.
o descumprimento em questão teria ocorrido devido à implantação do
novo sistema SISCOMEX CARGA, impossibilitando a empresa de
registrar o CE Master e promover a vinculação do CE HBL com o MHBL
em tempo hábil, pois, “com muita insistência, o sistema somente fez a
vinculação no dia 07/04/2008, um dia após a atracação do navio, consta
nos autos do processo o extrato de carga no qual o próprio coordenar da
COREP, determina o desbloqueio automaticamente do processo em
função dos ajustes do sistema da SISCOMEX CARGA”;

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.918 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720518/2013-36

II.
ademais, “no dia 06 de abril de 2008 ficou a manhã toda tentando efetuar
a desconsolidação, mas não teve êxito por conta do sistema, fator
imprevisto”, somente conseguindo prestar as informações no dia 07 de
abril de 2008;
III.
o fato gerador da autuação ocorreu no dia 07/04/2008, mas a prestação das
informações somente passou a ser exigida a partir do dia 01 de abril de
2009, segundo o art. 22 IN 800/2009, além do que a lavratura do auto de
infração foi realizada somente no dia 08/03/2013, após cinco anos da
entrada em vigência do artigo, de forma que a autuação desrespeita
preceito constitucional requerendo sua anulação e a consequente extinção
da multa aplicada, pois “somente é cabível aplicação de sanção se houver
preceito legal vigente e enquadramento típico para o fato em questão”;
IV.
nas disposições finais e transitórias, a IN no 800/2007 dispõe que os prazos
do art. 22 seriam obrigatórios a partir de 01/04/2009, somente fazendo
menção que o transportador, mesmo não seguindo tais prazos, não estaria
desobrigado de prestar as informações antes da atracação do navio no
porto de destino, mas a empresa “prestou as informações antes até do
período de adaptação”, ou seja, “antes da efetiva exigência prevista no
artigo 22 da IN. 800/2009”;
V.
também poderia ser beneficiada pelo instituto da denúncia espontânea,
seguindo o principio da retroatividade benéfica, “nos termos do art. 138
do CTN; com a redação do art. 102, do Dec. 37/66; com a modificação do
Dec. 2.472/88; e notadamente após a redação do art. 18, da MP
497/2010”, já que as informações foram lançadas espontaneamente no
sistema pela empresa, ainda que fora do prazo, mas antes do início de
qualquer ação fiscal, constituindo verdadeira denúncia espontânea que a
isentaria de qualquer penalização;
VI.
seria “inegável a ilegitimidade de parte da impugnante, por não ser a
transportadora da carga, mas mero agente que só atua após a
nacionalização da carga”, pois a obrigação de prestar as informações
caberia ao transportador em primazia e, se muito, caberia somente “a
outros entes (agentes de carga e NVOCC) em caráter alternativo e
secundário e isso depois de efetiva e formalmente notificados (ainda que
eletronicamente) do dever de cumprimento da obrigação de prestação de
informações por conta da desídia ou desobediência do ente
primitivamente obrigado a cumpri-la, qual seja o transportador”;
VII.
a penalidade imposta “se tornou absurdamente desproporcional à suposta
infração cometida pelos transportadores que perdiam o prazo para
lançamento das informações no sistema”, posto que a “penalidade
aplicada corresponde a muito mais que o valor que o agente de carga
recebeu pela sua prestação de serviço” tendo as multas impostas caráter
confiscatório; e
VIII. o princípio da razoabilidade exigiria, dentre outras coisas,
proporcionalidade entre os meios que se utiliza a Administração e os fins
que ela tem que alcançar, além do que “essa proporcionalidade deve ser
medida não pelos critérios pessoais do administrador, mas segundo
padrões comuns na sociedade em que vive; e não pode ser medida diante
dos termos frios da lei”.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.918 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720518/2013-36

Nesses termos, requer “seja reformada a sentença que julgou improcedente os
pedidos e requer principalmente a aplicação do principio de retroatividade benéfica no caso, e
suspender a cobrança não sendo cabível a aplicação de multa no caso de retificação/alteração
no CE” e também que “seja acolhido o pedido no sentido de aplicar no caso o instituto da
denúncia espontânea e assim excluir a multa, não sendo o entendimento dos Ilustres Julgadores
que a multa seja reduzida com base no principio da razoabilidade”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há no Recurso Voluntário arguição de nulidade. Não obstante, é cediço ser
pacífico o entendimento de que é dever do colegiado apreciar de ofício as matérias de ordem
pública, ainda que não tenham sido contestadas, bem como corrigir os erros materiais que,
porventura, agravarem incorretamente a exigência fiscal.
Matérias de ordem pública condicionam a legitimidade do próprio exercício de
atividade administrativa. Por isso, não precluem e podem, a qualquer tempo, ser objeto de
exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, sendo passíveis de
reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos do art. 342, incisos II e III, do CPC/2015.
Por serem as nulidades consideradas matéria de ordem pública, faço a análise da questão.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
Compulsando o alegado com o que consta dos autos, observo que, em sua
Impugnação de fls. 023 a 084, a recorrente sustentou que esteve impossibilitada de registrar o CE
Master e promover a vinculação dos CE House devido a problemas técnicos decorrentes da
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.918 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720518/2013-36

implantação Siscomex Carga, conforme atestaria documento que juntou (fls. 042 e ss. – grifos
nossos):
“48.- Referente ao CE MERCANTEHB/L: 160805047166000 e CE
MERCANTE MB/L: 160805043633835, o problema se deu não por descuido da
impugnante, mas por ausência de inadequação do sistema da Receita Federal,
como provam os documentos em anexo, sobretudo o recorte de jornal que mostra o
quão notório foi a inadequação tecnológica da Receita que acabou dando azo a
atrasos no lançamento do sistema SISCOMEX CARGA e, assim, causando prejuízos
aos contribuintes.
49.- Nesse diapasão, impossível culpar a impugnante e impor-lhe multa, pois não
pode ser culpada por erro e problemas técnicos que só podem ser atribuídos à
Receita Federal”.
Vejo, contudo, que tais argumentos não foram enfrentados pela decisão de piso.
De fato, o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações
trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da
controvérsia.
Já é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento
de que não é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim que o julgador
deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto. Encontrando este fundamentos
suficientes para justificar seu convencimento, despicienda torna-se a abordagem de outras
alegações, ainda que destas tenha a parte se utilizado, porque já estão inócuas frente ao julgado.
Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016, quando se entendeu que:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
Entretanto, como ressalta o entendimento transcrito, é dever do julgador enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
Ora, a impossibilidade de prestação das informações exigidas por motivo de
instabilidade do Siscomex Carga, a meu ver, seria passível de afastar a aplicação da penalidade
objeto do presente contencioso, não podendo o Acórdão recorrido ter sido omisso na análise
deste argumento, como se observa nos fundamentos do voto condutor do julgado (fls. 096 e ss. –
destaques no original):
“O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.918 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720518/2013-36

procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e
considero devido o crédito tributário lançado”.
Diante do exposto, tendo em conta que a decisão recorrida deixou de analisar
fundamento utilizado pelo contribuinte em sua Impugnação capaz de afastar a penalidade,
considero materializado o cerceamento do direito de defesa, o que, pela aplicação do art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/72, implicaria nulidade da decisão de primeira instância. Assim,
penso que deva ser reconhecida de ofício a nulidade do Acórdão da DRJ/Rio de Janeiro.

Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por reconhecer de ofício a nulidade do Acórdão
recorrido e dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, determinando o retorno dos autos à
DRJ/Rio de Janeiro para que seja proferido novo Acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital